Tribunal: TJPA
Processo: 0000445-75.2015.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000445-75.2015.8.14.0115

RECORRENTE: DIONATAN FERNANDES, DIEGO FERNANDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os réus Diego Fernandes e Dionatan Fernandes como incursos nas penas do artigo 121, c/c art. 14, II, e art. 29, caput, do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio contra Joziel Rodrigues Brasil da Silva. Segundo a denúncia, os acusados teriam perseguido a vítima em via pública, portando arma de fogo, e efetuados disparos que não lograram êxito, cessando a perseguição somente com a intervenção policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há elementos suficientes para a pronúncia de Dionatan Fernandes; e (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta de Diego Fernandes de tentativa de homicídio para o crime de disparo de arma de fogo, por ausência de animus necandi.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza plena quanto à responsabilidade penal dos acusados.

4. Havendo indícios de que os recorrentes agiram em comunhão de vontades e que os disparos efetuados em direção à vítima denotam a possibilidade de dolo homicida, impõe-se a manutenção da pronúncia.

5. Eventuais dúvidas quanto ao dolo e à intensidade da conduta devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, é cabível a pronúncia, devendo eventual dúvida quanto ao animus necandi ser decidida pelo Tribunal do Júri.

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 413.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Diego Fernandes e Dionatan Fernandes contra decisão que os pronunciou como incursos no artigo 121, c/c art. 14, II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, por tentativa de homicídio praticada contra Joziel Rodrigues Brasil da Silva.

Segundo o Ministério Público, os acusados, munidos de arma de fogo e utilizando uma motocicleta, passaram a circular pelas ruas da cidade de Novo Progresso à procura da vítima. Ao localizá-la nas proximidades de uma lagoa, DIEGO FERNANDES efetuou dois disparos de arma de fogo, os quais não atingiram a vítima, que conseguiu fugir. A perseguição foi encerrada após intervenção policial, ocasião em que os acusados dispararam também contra os agentes de segurança.

A Defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta a ausência de animus necandi, requerendo: (i) a impronúncia de DIONATAN FERNANDES por ausência de indícios mínimos de sua participação no crime, e (ii) a desclassificação do crime imputado a DIEGO FERNANDES para o delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003), por inexistência de dolo homicida.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

O juízo
a quo
manteve a proferida Sentença de Pronúncia em seu inteiro teor.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Fernandes e Dionatan Fernandes, em face da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, pela prática, em tese, de tentativa de homicídio contra a vítima Joziel Rodrigues Brasil da Silva.

A defesa técnica requer, no mérito, a impronúncia de Dionatan Fernandes, por ausência de indícios mínimos de autoria, e a desclassificação do crime imputado a Diego Fernandes para o delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), sustentando inexistir animus necandi.

A decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação, nos moldes do art. 413 do Código de Processo Penal, bastando, portanto, a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos ou à efetiva intenção do agente, esta deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República.

No caso dos autos, a materialidade do fato restou comprovada pelo boletim de ocorrência e demais provas documentais, assim como pelos depoimentos colhidos na fase judicial. As declarações da vítima indicam que os acusados agiram de forma coordenada e deliberada, munidos de arma de fogo, em contexto de perseguição, vindo a efetuar disparos na direção da vítima, ainda que não a tenham atingido.

A alegação da defesa quanto à ausência de dolo homicida demanda incursão profunda na valoração das provas e na subjetividade da conduta, tarefa que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

No tocante à pretensão de impronúncia do réu Dionatan Fernandes, verificam-se indícios suficientes de sua participação, conforme a narrativa contida na denúncia e os elementos informativos colhidos durante a instrução, não se podendo, em sede de pronúncia, excluir peremptoriamente seu vínculo com os fatos.

Com efeito, ao juízo de pronúncia não cabe realizar juízo exauriente de valoração da prova, tampouco declarar a inexistência do animus necandi, sob pena de invadir competência que é constitucionalmente atribuída ao Tribunal Popular.

Por fim, registre-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada e em estrita observância aos ditames legais, não merecendo qualquer reparo.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/06/2025